Tribunal: TJMT
Processo: 8013679-46.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013679-46.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO LINS - CPF: 018.691.469-56 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO TARDIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito pelo cumprimento integral da obrigação de fazer (redução de carga horária de servidor público) e indeferiu o pleito de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso, por entender necessária a propositura de ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade de apurar e condenar o devedor por perdas e danos decorrentes da mora no cumprimento de obrigação de fazer nos próprios autos da execução; e (
ii
) a aplicabilidade da conversão da obrigação em perdas e danos quando a tutela específica foi integralmente satisfeita com atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória por danos decorrentes do atraso no cumprimento de obrigação de fazer constitui nova causa de pedir. Sua apuração exige dilação probatória para comprovar a existência e a extensão dos prejuízos, procedimento incompatível com o rito célere e sumário da fase de cumprimento de sentença,
impondo-se o
ajuizamento de ação de conhecimento autônoma.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida subsidiária, aplicável apenas quando o cumprimento da tutela específica se torna impossível. Uma vez que a obrigação foi integralmente satisfeita, ainda que tardiamente, não há fundamento para a sua conversão. A mora no cumprimento se resolve pela execução da multa cominatória (
astreinte
), cuja revogação, no caso, não foi objeto de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de indenização por danos materiais e morais, decorrente do cumprimento tardio de obrigação de fazer, configura nova causa de pedir e exige dilação probatória, sendo incompatível com o rito da fase de cumprimento de sentença e demandando a propositura de ação de conhecimento autônoma. 2. É incabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando a tutela específica foi integralmente satisfeita, ainda que com atraso, pois o mecanismo processual adequado para sancionar a mora é a multa cominatória (
astreinte
), e não a substituição da prestação já cumprida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2o e 3o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.121.365/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.597.038/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 8013679-46.2017.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: RENATO LINS

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENATO LINS requereu o
cumprimento de sentença
em face de ESTADO DE MATO GROSSO, postulando o cumprimento da obrigação de fazer (redução de sua carga horária de 30 para 15 horas semanais) e, posteriormente, o pagamento de indenização por perdas e danos materiais e morais no valor de R$ 168.438,54 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), em razão do atraso no cumprimento da determinação judicial
(ID 330971403)
.

A parte devedora não apresentou impugnação formal. Após diversas intimações, noticiou o cumprimento da obrigação de fazer, informando que a carga horária do servidor foi reduzida para 12 (doze) horas semanais (ID 330971457).

O juízo singular proferiu
sentença
(ID 330971459)
.
Concluiu que: a) houve erro material na decisão anterior, pois a carga horária foi reduzida para 12 horas semanais, e não 19; b) a obrigação de fazer foi cumprida integralmente, de forma até mais benéfica que a determinada; c) a multa cominatória foi revogada por perda de objeto; d) o pedido de indenização por danos materiais e morais foi
indeferido, por demandar dilação probatória incompatível com a fase executiva, devendo ser pleiteado em ação autônoma. Ao final, julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora (ID 330971465). Sustentou que: a) a
sentença não
analisou adequadamente os prejuízos decorrentes da mora do executado; b) é cabível a cumulação do pedido de obrigação de fazer com o de indenização por perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, em observância aos princípios da celeridade e economia processual; c)
é possível
a conversão da obrigação em perdas e danos, mesmo que cumprida tardiamente. Requereu o provimento do recurso para: a) anular ou reformar a sentença para que o pedido de indenização por perdas e danos seja processado e julgado nos mesmos autos.

As
contrarrazões
(ID 330971482) foram apresentadas argumentando que: a) a obrigação de fazer foi integralmente satisfeita,
justificando
a extinção do feito;
e
b) o pedido de indenização por perdas e danos constitui nova causa de pedir e demanda dilação probatória, sendo incompatível com o rito do cumprimento de sentença e exigindo ação autônoma.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Fixação indenizatória em cumprimento de sentença

A fase de cumprimento de sentença, conforme delineado pelo Código de Processo Civil, destina-se a materializar o direito já reconhecido em um título executivo judicial. Seu escopo é restrito à efetivação do comando sentencial, não comportando a instauração de uma nova lide ou a ampliação do objeto da condenação.

O pleito do recorrente para apurar e condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da mora no cumprimento da obrigação de fazer, extrapola os limites da execução. Essa pretensão indenizatória configura uma nova causa de pedir, que demanda um processo de conhecimento autônomo, com ampla dilação probatória para a devida apuração tanto da existência dos danos quanto de sua extensão, procedimento incompatível com a celeridade e a
sumariedade
do rito executivo, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso concreto, o recorrente alega prejuízos de ordem material (perda de licença-prêmio, impedimento de progressão funcional e não recebimento de gratificações) e moral. A comprovação de tais danos e, fundamentalmente, do nexo de causalidade entre eles e a conduta omissiva do Estado, exigiria a produção de provas documentais e, eventualmente, outras modalidades probatórias, para analisar os requisitos administrativos de cada um desses direitos funcionais.

Dessa forma, a análise desses novos fatos e pedidos em sede de cumprimento de sentença violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois suprimiria a fase de conhecimento necessária para a constituição de um novo título executivo.

Portanto, a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao remeter a parte à via processual adequada, qual seja, a ação autônoma, resguardando o seu direito de ação sem, contudo, subverter a natureza do procedimento executivo.

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto em que indeferiu os pedidos indenizatórios, sem prejuízo de que sejam postulados em ação própria.

Conversão em perdas e danos

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é uma faculdade conferida ao credor ou uma determinação judicial de caráter subsidiário, aplicável somente quando o cumprimento da obrigação principal se torna impossível ou excessivamente oneroso. Não se trata de uma sanção pela mora, mas de um substitutivo da prestação original.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo recorrente (REsp 2.121.365/MG e
AgInt
no
AREsp
1.597.038/SP) amparam a tese da conversão justamente em cenários de inviabilidade ou impossibilidade do cumprimento da tutela específica, o que não reflete a realidade dos autos.

Conforme reconhecido pela própria sentença recorrida (ID/PJe2 330971459) e comprovado pelos documentos administrativos juntados pelo Estado (ID/PJe2 330971457), a obrigação de fazer foi integralmente satisfeita. A carga horária do servidor foi reduzida para 12 (doze) horas semanais, patamar inclusive mais benéfico que as 15 (quinze) horas determinadas no título judicial.

Diante do cumprimento da obrigação, ainda que tardio, não há que se falar em sua conversão em perdas e danos. O mecanismo processual adequado para compelir o devedor e sancionar a mora no cumprimento de uma obrigação de fazer é a multa cominatória (
astreinte
).

No entanto, a multa anteriormente fixada foi revogada pela decisão recorrida, e este capítulo específico do julgado não foi objeto de impugnação no recurso inominado, operando-se a preclusão sobre o tema.

Logo, por ter sido a obrigação principal devidamente cumprida, é incabível sua conversão em perdas e danos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026